Tribunal: TJDFT
Processo: 0726481-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726481-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANNY MAJORY OLIVEIRA POVOA SILVA PACIENTE: PAULO JARDEL POVOA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, PAULO JARDEL POVOA SILVA, objetivando à concessão de saídas temporárias, as quais foram requeridas ao Juízo da Vara de Execuções Penais e não deferidas no prazo da Portaria 001/2022 da VEP. A liminar foi indeferida (ID 38210168), todavia, em 18/08/2022, o Juízo prestou informações, asseverando o seguinte: "Os autos tornaram conclusos e este Juízo determinou que o Cartório expedisse certidão explicativa, a fim de averiguar se existia algum mandado de prisão em desfavor do apenado e se havia alguma falta grave noticiada pelo estabelecimento prisional no SIAPEN. Ademias, este Juízo determinou a intimação da Defesa para apresentar comprovante do local onde o sentenciado pretendia permanecer durante as saídas temporárias. Após a instrução do feito, o apenado foi beneficiado com a autorização para saídas temporárias, nos termos dos artigos 122 e 124 da Lei de Execução Penal." (ID 38451053) A Procuradoria de Justiça oficiou pelo arquivamento dos autos, eis que a impetração perdeu o seu objeto com concessão do benefício em sede da execução penal. Com essas considerações, rejeita-se o writ com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, negando-lhe seguimento. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de agosto de 2022 10:04:24. Desembargador Gilberto Pereira Relator